Tribunal: TJDFT
Processo: 0711421-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO FALIMENTAR E EMPRESARIAL. SUSCITANTE. JUÍZO CÍVEL. SUSCITADO. SOCIEDADE NÃO PERSONIFICADA. PECULIARIDADES. LITÍGIO DE NATUREZA NÃO EMPRESARIAL. CONTRATO DE INVESTIMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. VARA CÍVEL. COMPETÊNCIA.
1. A competência da Vara de Falência, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal é definida em razão da matéria, logo, de caráter absoluto, nos termos da Resolução no 23/2010 deste Tribunal de Justiça.
2. Verificado que a causa de pedir não tem como objeto a dissolução parcial de sociedade em conta de participação, mas sim a pretensão de rescisão contratual com restituição de valores, bem como diante do fato que a constituição da sociedade foi utilizada apenas como instrumento para atividade que visava fraudar os seus clientes, conforme alegado nas ações, deve a demanda ser apreciada pelo Juízo Cível. Afastada a competência da vara especializada.
3. Conflito negativo de competência conhecido para declarar a competência do Juízo suscitado - Juízo da Terceira Vara Cível de Brasília.